Tribunal: STF
Processo: Rcl 63460
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Gilider Administração de Empreendimentos Eireli, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, nos autos do processo nº 001518-56.2011.5.20.0002.



    Na petição inicial, a reclamante explica o seguinte contexto fático: 



    “Estão em andamento um total de 961 processos trabalhistas, dos quais, em NENHUM a Requerente participou da fase de conhecimento, logo, com violação ao artigo 513, § 5º do CPC, assim como do recente entendimento firmado pelo STF no Tema 1232, no Leading Case RE 1387795, da relatoria do Excelentíssimo, MIN. DIAS TOFFOLI. 



    O JUIZ AUXILIAR DE EXECUÇÕES - JAE vinculado ao TRT da 20ª REGIÃO – ESTADO DE SERGIPE, nos autos do processo piloto nº 001518-56.2011.5.20.0002, embora presente todos os elementos do entendimento firmado pelo STF no Tema 1232, no Leading Case RE 1387795, da relatoria do Excelentíssimo, MIN. DIAS TOFFOLI, negou o pedido da Requerente sob o ID 954fb1f. Senão vejamos:



    (...)



    A Requerente embargou de declaração a decisão sob o ID 45c9897 por entender que as razões expostas na Decisão não correspondiam a realidade do processo, uma vez que não se discutia a venda de qualquer imóvel, bem como negava naquela oportunidade que a entrada da Requerente na execução decorreu de IDPJ – Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, e sim, por simples decisão judicial sem respeitar o contraditório. 



    No entanto, o JUIZ AUXILIAR DE EXECUÇÕES - JAE manteve sua decisão sob o ID 2bc6207:



    (...)



    Um dos focos do tema é exatamente sobre a aplicação em demandas trabalhistas do art. 513, § 5º do CPC, que prevê a impossibilidade de cumprimento de sentença contra o corresponsável que não participou da fase de conhecimento do processo. 



    Contudo, nenhum processo inerente a este tema foi suspenso no âmbito do TRT da 20ª Região, inclusive, a Requerente vem sofrendo diversas constrições de bens, mesmo não tendo participado da fase de conhecimento de nenhum dos 961 processos em andamento contra o chamado ‘GRUPO BOMFIM’. Aliás, cite-se que considerada indevida e ilegal a inclusão de empresas e seus sócios que não participaram da fase de conhecimento”. (eDOC 1, ID: d3d20cde)



    Ao final, requer:



    “(...) que seja deferida a antecipação de tutela para que seja determinada a suspensão de todos os atos do processo piloto nº 001518-56.2011.5.20.0002 e demais processos a ele relacionados, em que houver a inclusão da suplicante no polo passivo, durante a fase de execução, sem que ela tenha participado da fase de conhecimento, até que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgue o TEMA 1232, de repercussão geral. 



    (...) e ao final a reclamação julgada procedente, confirmando a liminar, para que siga o que for determinado no mérito do TEMA 1.232, inclusive suas modulações”. (eDOC 1, ID: d3d20cde) 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    In casu, a reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    A decisão reclamada possui o seguinte teor:



    “O requerimento não merece acolhida. 



    Isso, porque este Juízo Auxiliar de Execução não tomou absolutamente nenhuma medida executiva em face de patrimônio titularizado pelo requerente. A expropriação levada a cabo teve por objeto imóvel denominado Fazenda São Félix, titularizado por BENFEITA AGROPASTORIL (nova denominação de J L EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA), como se vê nos ID's 3e5c6eb e 23e5cd3, sendo certo que a venda foi realizada mediante negócio jurídico processual, do qual participou o represente deste executado (Dr. Antônio Mortari, OAB/SE 533-B), ao qual foi outorgado poderes para transigir (vide ID 1cebf31). 



    Destaque-se que, na assentada realizada em 26/04/2023 (ID ed99357), os próprios representantes dos exequentes e executados inauguraram um novo marco no que se refere à condução da execução concentrada do denominado ‘GRUPO BOMFIM’. Desde então, as tratativas visando à quitação dos créditos têm ocorrido mediante conciliação em audiência envolvendo os advogados integrantes da comissão indicada pela ASSAT/OAB-SE, representativa dos demandantes, bem como daqueles que defendem os interesses das empresas integrantes do Grupo Bomfim. Inclusive, resultaram de acordo tanto o valor da avaliação da Fazenda São Félix, quanto à forma de alienação.



    As cláusulas 5ª, 6ª e 8ª do acordo entabulado naquela data, em especial, vêm norteando os atos a serem praticados, sem prejuízo das disposições contidas nas sessões ocorridas nos dias 02/08, 17/08 03/10/2023. 



    Além disso, o requerente sequer demonstrou a existência de pertinência temática entre a sua situação jurídica e aquela tratada no tema   1.232, limitando-se a, simplesmente, informar que não participou da fase de conhecimento, quando é certo que o próprio Supremo Tribunal Federal vem exigindo dos reclamantes adequada demonstração de relação de aderência entre o seu caso e o paradigma retratado no Tema 1.232, não sendo demais sublinhar que tal não ocorre quando já houve trânsito em julgado da decisão declaratória do Grupo, tampouco quando a inclusão se dá media IDPJ, como se vê, por exemplo, nos seguintes julgados:



    ‘N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Amadeus Brasil Ltda., em 29.9.2023, contra a seguinte decisão proferida pela juíza da 20ª Vara do Trabalho de São Paulo, que, ao não suspender o Processo n. 0154500-07.2008.5.02.0020, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232: ‘Vistos e etc. Recebo os autos do E.TRT. Manifestação Id.6b6813f: O tema 1232 diz respeito à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. A determinação de suspensão, exarada pelo E. STF, ocorreu em 25. maio. 2023. Da análise dos autos, verifica-se que a empresa Amadeus Brasil Ltda. foi incluída no polo passivo conforme determinado em acórdão de fls.918/920 , em 27/09/2017. Assim, indefiro o quanto requerido, tendo em vista que a questão acerca do grupo já foi apreciada’ (Rcl 62624, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 02/10/2023, Publicação: 04/10/2023) 



    ‘contexto fático da execução trabalhista em trâmite na origem não guarda semelhança com a questão discutida no RE 1.387.795-RG (Tema 1232), porquanto no referido paradigma houve responsabilização de integrante de grupo econômico sem prévia instauração de IDPJ e sem possibilidade de defesa àqueles que não figuraram no polo passivo na fase de conhecimento. Diferentemente, no presente caso, foi instaurado o IDPJ, assegurando à reclamante o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ausente, portanto, a necessária relação de aderência estrita entre a hipótese destes autos e o paradigma que se alega inobservado. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte: Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento” (Rcl 60470, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 10/08/2023, Publicação: 14/08/2023) 



    Assim, indefiro o quanto requerido”. (eDOC 7, ID: 373c3561, p. 11, grifo nosso)



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, destacando-se que:



    “Neste ano de 2023, este Juízo não adotou nenhuma medida executiva em face dos executados (embargante, inclusive), salvo aquelas derivadas de transação judicial, quais sejam, a expropriação da Fazenda São Félix por alienação particular, bem como a inclusão em hasta pública do imóvel localizado na Av. 31 de Março, Capucho, Aracaju/SE (leilão a ser realizado no dia 10/11/2023). 



    Nesse contexto, não há falar em ofensa à decisão proferida no RE 1387795 (Tema 1232), por ausência de aderência estrita, como já consignado na decisão embargada”. (eDOC 7, ID: 373c3561, p. 25, grifo nosso)



    Anoto que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). 



    À propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



     



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    Na hipótese dos autos, no entanto, conforme consignado na decisão reclamada acima transcrita, a decisão que determinou a inclusão da reclamante no polo passivo da execução, e que, em tese, poderia ter estrita aderência com o paradigma indicado como violado (tema 1232), foi proferida em 2013, sendo certo ainda, que os atos de constrição realizados no processo, são decorrentes de negócio jurídico processual posterior, do qual participou o represente da ora reclamante, ao qual foi outorgado poderes para transigir. 



    A decisão reclamada ainda destacou que, em assentada realizada em 26.4.2023, os próprios representantes dos exequentes e executados inauguraram um novo marco no que se refere à condução da execução concentrada no denominado ‘GRUPO BOMFIM’, e que desde então, as tratativas visando à quitação dos créditos têm ocorrido mediante conciliação em audiência envolvendo os advogados integrantes da comissão representativa dos demandantes, bem como daqueles que defendem os interesses das empresas integrantes do Grupo Bomfim.



    Assim, a execução envolvendo a reclamante resulta de acordo judicial celebrado em 26.4.2023, do qual participou seu representante, sendo regida, em especial, pelas cláusulas 5ª, 6ª e 8ª do referido acordo, “sem prejuízo das disposições contidas nas sessões ocorridas nos dias 02/08, 17/08 03/10/2023”. 



    Nesses termos, verifica-se a ausência de estrita aderência entre o paradigma da repercussão geral apontado como violado e a decisão reclamada, que se refere a atos constritivos decorrentes de acordo judicial entabulado entre a reclamante e os beneficiários.



    Isso porque, conforme exige a jurisprudência desta Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



     



    Em sentido semelhante, cito ainda os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é possível verificar que o ato reclamado apenas determinou o chamamento da Reclamante ao processo, mas não há informação nos autos que permita verificar os fundamentos da decisão que determinou sua inclusão na execução. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento”. (Rcl 62.576 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.11.2023, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 62.018 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido”. (Rcl 61.449 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.10.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente